Tribunal: TJDFT
Processo: 0742972-21.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. EXAME DE CORPO DE DELITO E FOTOGRAFIAS DAS LESÕES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CULPOSA. INVIABILIDADE.
1. Não há que se falar em absolvição quando as provas coligidas aos autos demonstram a prática do crime de lesão corporal, no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, uma vez que a palavra da vítima apresenta especial relevo e encontra-se amparada por outros elementos de convicção, como no caso dos autos.
2. Eventuais inconsistências no relato da vítima, que não guardam relação direta com os fatos descritos na denúncia, não afastam a credibilidade de sua palavra.
3. Inviável a desclassificação da conduta para a modalidade culposa, vez que restou demonstrado o animus laedendi do acusado.
4. Apelação não provida.